Tribunal: TJDFT
Processo: 0710223-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. No caso, em que pese alegar o cancelamento do contrato de financiamento imobiliário objeto da demanda, a documentação apresentada pelo Apelante faz referência a contrato de número diverso.
2. Por sua vez, a Apelada apresentou o contrato que se busca exigir o cumprimento, sob no 360.101.830, e a respectiva averbação na matrícula do imóvel.
3. Se as provas juntadas pela Autora/Apelada trazem higidez à sua narrativa e dão base ao direito pleiteado, e o Réu/Apelante deixa de cumprir seu ônus probatório de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II, do CPC/2015), a procedência do pedido é medida que se impõe.
4. Negou-se provimento ao apelo.